Tribunal: TJDFT
Processo: 0724714-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724714-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIGRA INDUSTRIAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HIGRA INDUSTRIAL LTDA, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, em ação de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face da sociedade empresária HIGRA INDUSTRIAL LTDA. Ajuizada a ação em 15/06/2022 para cobrança de débitos constituídos definitivamente no ano de 2018, a executada foi citada em 07/05/2022. Por meio do movimento de ID 131840706, a Executada apresentou exceção de pré-executividade onde aduz a nulidade da Certidão de Dívida Ativa decorrente de débito relativo a diferencial de alíquota de ICMS – DIFAL, que já estaria paga, inclusive, com o reconhecimento administrativo pelo Distrito Federal sobre a regularidade fiscal do contribuinte. Diante desses argumentos, a sociedade empresária devedora, ora Excipiente, requereu a concessão de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade, bem como formulou requerimento de tutela de urgência para que seja suspenso o protesto cartorário do débito perante o 1o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília, no valor de R$ 79.911,05 (setenta e nove mil, novecentos e onze reais e cinco centavos), com vencimento previsto para 25/07/2022. Ao final, requereu o acolhimento da exceção de pré-executividade, com o fim de extinguir a execução fiscal. É o breve relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o cerne da questão posta ao crivo deste Juízo é o fato de a sociedade empresária Excipiente requerer, em sede liminar, a sustação do protesto referente ao título objeto da presente execução, bem como a extinção do feito pela alegada nulidade da CDA. Nesse contexto, postergo a análise do pedido liminar para depois do recebimento da manifestação do Excepto, quando este Juízo terá demais elementos para fundamentar a decisão. Ademais, a execução não se encontra garantida pela Excipiente. Agregado a isso, o crédito tributário junto ao SITAF ainda se encontra com a situação atual: 038 (AJUIZADO). Por fim, não foram apresentados os comprovantes do pagamento do débito, somente o histórico de pretenso atendimento junto ao Fisco Distrital. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, com a urgência que o caso requer, haja vista a informação de protesto e a alegação de pagamento do débito exequendo por parte da Excipiente. Sem prejuízo da determinação acima, intime-se o advogado subscritor do incidente processual para regularizar sua representação, juntando aos autos os atos constitutivos da empresa que legitima a procuração de ID 130981139. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de decreto dos efeitos processuais da revelia, cancelamento da peça processual e desabilitação nos autos.” Na origem, informa o agravante se tratar de execução fiscal ajuizada em seu desfavor, com a cobrança de débitos referente ao ICMS DIFAL. Afirma que a empresa quitou tempestivamente todos os débitos tributários cobrados pelo ente público e que, após receber notificação cartorária com a cobrança dos tributos, sob pena de protesto, entrou em contato com o atendimento virtual da Secretaria de Estado de Economia, por meio do qual recebeu a informação de que os débitos estavam quitados e que a empresa está em situação regular perante o fisco. Aponta que está na iminência de ser registrado protesto em desfavor da empresa, caso não fosse realizado o pagamento dos débitos tributários até o dia 25/07/2022. Informou ter oposto exceção de pré-executividade devido ao fato de já ter quitado a dívida, não sendo necessária a prestação de garantia ao Juízo, pois o fundamento da exceção foi a nulidade do título executivo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a sustação do protesto suspender o prosseguimento da execução. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico que não foi demonstrado o requisito da probabilidade do direito. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, a fim de possibilitar à parte suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação. A referida exceção não comporta análise de questões que demandem dilação probatória. Confira-se a jurisprudência deste Tribunal sobre o tema: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE -DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 2. A discussão acerca de falta certeza ao título por não haver prova da prorrogação do contrato pelas partes, como pretende o agravante, é incabível pela via da exceção de pré-executividade, porquanto atrelada ao mérito do feito executivo. Para tais casos há remédio processual específico estampado no art. 917 do CPC. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1229960, 07203390620198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que a disposição contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões exaradas em Ações de Execução. 2. Quanto ao mérito recursal, não há como acolher a pretensão deduzida pelo agravante, tendo em vista que não há como admitir, em sede de exceção de pré-executividade, a discussão acerca da suposta nulidade do título executivo, diante da imprescindibilidade de incursão em questão probatória. 3. De fato, as questões relativas à existência dos atributos do título exequendo, levantadas na objeção de pré-executividade, demandam dilação probatória, exsurgindo, assim, a inadequação da via eleita pelo excipiente, ora agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1254112, 07253034220198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, a discussão atinente à quitação do débito integra a análise do mérito da demanda e requer dilação probatória, ante a possibilidade de impugnação da prova documental trazida pelo agravante, especialmente por se tratar de tela de atendimento em sistema informatizado. Assim, em princípio, não é cabível a discussão da questão por meio de exceção de pré-executividade. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2022 18:55:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora